Tribunal: CARF
Processo: 10880.976052/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976052/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: (i) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências
que se mostrarem necessárias à comprovação do indébito e (ii) elaboração de relatório
conclusivo contendo os resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao
Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os
presentes autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito declarado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por ausência de fundamentação e por falta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976052/2012-96
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976052/2012-96

de justificação da glosa de créditos, e, no mérito, o reconhecimento da integralidade do crédito
pleiteado e, consequentemente, a homologação da compensação, aduzindo o seguinte:
a) o crédito pleiteado decorrera do recolhimento indevido da Cofins sob a
sistemática cumulativa, quando, em verdade, a sujeição correta era a sistemática não cumulativa,
de modo que, sem o apontamento exato das razões que levaram à glosa dos créditos, não era
possível verificar a real razão da suposta improcedência do pedido;
b) a despeito da evidente inexistência de débito sob a sistemática cumulativa, o
Requerente procedera a equívocos de preenchimento de suas obrigações acessórias, pois, ao
proceder ao preenchimento da DCTF do período de apuração sob comento, ele o fizera como se
a apuração fosse cumulativa, a despeito de ter consignado na declaração que a apuração do
imposto de renda se dera com base no lucro real, aplicando-se, por conseguinte, a sistemática da
Lei n° 10.833/2003;
c) considerando-se a atividade do Requerente (geração e comercialização de
energia), bem como a natureza das receitas registradas em balanço e a apuração demonstrada por
meio do Dacon, inexistiu em sua atividade qualquer valor que se submetesse à sistemática
cumulativa, de maneira que se encontrava demonstrada a inexistência dos débitos informados;
d) inexistiu qualquer débito da Cofins sob o código 2172 no período de apuração,
encontrando-se qualquer informação nesse sentido na condição de mero erro de fato no
preenchimento da DCTF;
e) a Administração tributária deve se pautar pelo princípio da verdade material,
pelo qual, uma vez demonstrada a realidade fática, eventuais erros devem ser desconsiderados,
conforme jurisprudência administrativa.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) de documentos societários, (ii) do despacho decisório, (iii) do Dacon, (iv) da DIPJ e (v) do
Balancete.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando-
se o acórdão nas seguintes premissas: (i) inocorrência de nulidade do despacho decisório, dada a
informação nele contida a respeito dos dados apurados e (ii) não retificação da DCTF
anteriormente à transmissão da declaração de compensação que pudesse viabilizar validamente a
compensação declarada.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão recorrido por falta de
análise dos argumentos de defesa e das provas apresentadas, restringindo-se o fundamento da
decisão à falta de retificação da DCTF e, no mérito, o reconhecimento do seu direito, repisando
os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976052/2012-96

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se homologou a compensação
declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato de que o pagamento informado já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação do débito declarado.
No Recurso Voluntário, o Recorrente pleiteia, em preliminar, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por falta de análise dos argumentos de defesa e das provas
apresentadas, por restringir o fundamento da decisão à falta de retificação da DCTF.
Inobstante o Recorrente ter razão quanto à falta de análise, por parte do julgador
de piso, dos documentos carreados aos autos junto à Manifestação de Inconformidade, tal fato,
por si só, não é bastante à declaração de nulidade pretendida, uma vez que, para a autoridade
julgadora, a falta de retificação da DCTF anteriormente à transmissão da declaração de
compensação inviabiliza a existência jurídica do crédito, pois, no seu entendimento, a
compensação pressupõe a existência de um crédito líquido e certo no momento de sua
formulação, requisito esse não atendido quando os dados constantes da DCTF presente nos
sistemas de dados da Receita Federal levam à conclusão diametralmente oposta.
Isso não significa, contudo, que, embora se admita como possível o fundamento
de decidir da DRJ, ele deva ser reproduzido neste voto, pois, nesta instância, há ampla
jurisprudência afastando o requisito de prévia retificação da DCTF para fins de aferição da
liquidez e certeza do crédito, nas hipóteses em que o interessado instrua os autos com
argumentos convincentes e com provas indicativas da verossimilhança do direito postulado,
precipuamente quando se está diante de um despacho decisório eletrônico, cuja análise se
restringe ao cruzamento dos dados constantes do DARF e da DCTF.
Esse entendimento encontra-se em consonância com a súmula CARF no 168, cujo
teor é o seguinte: “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.”
Consultando-se o Dacon original do período de apuração sob comento, constata-
se que a atividade do Recorrente é a revenda de bens, tendo sido calculada a contribuição,
efetivamente, sob a sistemática não cumulativa, com saldo credor, resultante do desconto de
crédito da contribuição apurada, condizente com o crédito pleiteado na Declaração de
Compensação.
Na DIPJ, confirma-se a tributação do imposto de renda com base no lucro real,
situação em que o Recorrente se torna obrigado a apurar as contribuições sob a sistemática não
cumulativa, ex vi do inciso II do art. 10 da Lei no 10.833/2003,1 em que se determina a apuração
cumulativa somente em relação aos lucros presumido e arbitrado.

1 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976052/2012-96

Além disso, o Recorrente carreou aos autos, já na primeira instância, o Balancete
do período sob análise, em conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972,2
documento esse que pode auxiliar em eventual auditoria do crédito.
Logo, considerando que o Recorrente trouxe aos autos elementos de prova e
argumentos de defesa que conferem verossimilhança ao seu pleito, os presentes autos merecem
ser melhor instruídos.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da legalidade e da busca pela
verdade material, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem
necessárias à comprovação do indébito;
b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de
30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Fl. 222
DF CARF MF
Original